Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Cabimento. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Contudo, necessário avaliar, no presente caso, os demais requisitos para a sua concessão.
3 – Probabilidade do direito. Risco de dano irreparável. Cognição sumária. Não restou evidenciada a possibilidade de dano irreparável. A pretensão veiculada consistente na suspensão liminar da exigibilidade das mensalidades do plano de saúde empresarial, o que demanda análise mais aprofundada do juízo processante, culminando com o esgotamento da cognição e a formação do devido contraditório. Em sede de um juízo de cognição sumária, vislumbra-se, em princípio, que as mensalidades foram emitidas de acordo com as cláusulas vigentes no contrato.
4 – Supressão de Instância. O exame da questão, nesta sede, importaria supressão de instância. O pedido de tutela de urgência, pleiteado na exordial, abarcou apenas a pretensão liminar de suspender a eficácia do contrato, não havendo pedido de tutela de urgência quanto à exigibilidade das mensalidades, bem como quanto à constrição de possíveis registros nos serviços de proteção ao crédito, diante de eventual inadimplência. Em consonância com o que o próprio recorrente afirma, o contrato fora rescindido, de forma que resta discutir a cobrança das mensalidades apenas, que deve ser enfrentada após a devida instrução processual. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F